Tribunal: TJES
Processo: 5037669-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037669-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: NATHALIA TOREZANI SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5037669-57.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA:
NATHALIA TOREZANI SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRA COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE). ATLETA PARALÍMPICA. PERDA DE TRANSPORTE DA EQUIPE E REDUÇÃO DO TEMPO DE DESCANSO PARA COMPETIÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a promovida ao pagamento de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento e juros da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil). Na origem, a controvérsia decorre do cancelamento unilateral do voo LA 3253 (trecho Vitória x São Paulo) programado para o dia 04/09/2025, motivado por manutenção não programada da aeronave, o que acarretou a reacomodação da autora em voo posterior com atraso de mais de 6 horas na chegada ao destino final, inviabilizando o uso de transporte gratuito da equipe paralímpica e reduzindo severamente o tempo de descanso e preparação física da requerente para competição esportiva profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a necessidade de suspensão integral do processo em razão do sobrestamento nacional determinado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), além de arguir sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro (agência de viagens Confiança Agência de Passagens e Turismo LTDA), sustentando que a contratação se deu por intermédio de pacote de turismo. No mérito, aduz a ausência de ato ilícito, alegando que o cancelamento decorreu de caso fortuito externo ou força maior decorrente de manutenção não programada ou readequação da malha aérea por motivos climáticos adversos ocorridos em outra localidade (fortes chuvas em Foz do Iguaçu), asseverando ter prestado a devida assistência e informação em cumprimento às normas da ANAC. Argumenta, ainda, a inocorrência de danos morais indenizáveis por se tratar de mero inadimplemento contratual e ausência de comprovação de efetivo prejuízo (art. 251-A do CBA), pugnando, de forma subsidiária, pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão do processo com fulcro no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244). Isso porque a determinação de sobrestamento ali exarada refere-se à controvérsia acerca da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos casos de atrasos, cancelamentos ou alterações de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior. No caso vertente, conforme será detalhado, o motivo invocado pela companhia aérea (manutenção não programada e readequação de malha aérea) caracteriza legítimo fortuito interno, risco intrínseco à própria atividade empresarial de transporte aéreo, não se amoldando às hipóteses de fortuito externo ou de força maior aptas a justificar o sobrestamento.

4.

Igualmente,

REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva por suposta culpa exclusiva da agência de viagens. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor. À luz do art. 7º, parágrafo único, e do art. 14 do CDC, todos que integraram a cadeia de consumo possuem responsabilidade solidária por eventual falha na prestação dos serviços. Tendo em vista que a falha operacional discutida nos autos (cancelamento do voo) decorreu diretamente da conduta da própria transportadora aérea responsável pela execução do trecho, resta patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o cancelamento e o consequente atraso do voo contratado geraram danos materiais e morais passíveis de indenização à consumidora. A relação de consumo impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, o qual responde independentemente da existência de culpa pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços, a teor do art. 14, caput, do CDC. Diante disso, cabia à companhia aérea demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

7.

A Ré assevera em recurso (ID. 19721251 - Págs. ) que o cancelamento se deu por força de readequação emergencial decorrente de condições climáticas adversas em Foz do Iguaçu (PR) que afetaram o encadeamento de aeronaves (efeito cascata). Todavia, compulsando detidamente a contestação apresentada na origem, constata-se que a Recorrente justificou o cancelamento do voo unicamente em razão de motivos técnicos/operacionais - necessidade de manutenção não programada da aeronave (ID. 19721242 - Pág. 5), limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o clima na aviação geral. Configura-se, portanto, flagrante inovação recursal quanto à alegação fática de tempestades em Foz do Iguaçu como excludente de nexo, matéria que não foi submetida ao crivo do contraditório e do julgamento em primeiro grau. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, se a empresa informou à consumidora que o motivo era manutenção não programada, não pode em juízo, e em grau recursal, alterar a causa de pedir defensiva para clima, violando a boa-fé objetiva.

8.

Ademais, a justificativa também apresentada pela recorrente de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada ou de readequação da malha aérea provocada por condições climáticas adversas em outros aeroportos não possui o condão de afastar o nexo de causalidade. Tais problemas operacionais e técnicos constituem flagrante fortuito interno, pois são riscos inerentes e inteiramente previsíveis dentro da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, não caracterizando causa excludente de responsabilidade civil. Desse modo, resta perfeitamente evidenciada a má prestação do serviço contratado (art. 14 do CDC).

9.

No tocante ao dano material, restou devidamente comprovado o prejuízo suportado pela autora no importe de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), referente aos custos com transporte próprio por aplicativo. O atraso superior a 6 horas na chegada ao destino final inviabilizou que a requerente usufruísse do transporte gratuito em van previamente disponibilizado por sua equipe paralímpica, cujo funcionamento se estendia somente até as 20h00, tornando imperioso o ressarcimento de tais despesas.

10.

No que pertine aos danos morais, afasta-se a tese de mero aborrecimento ou inadimplemento contratual ordinário. A hipótese dos autos ultrapassa substancialmente a esfera do mero dissabor cotidiano, revelando contornos de extraordinária angústia e desgaste pessoal. A recorrida é atleta profissional de natação paralímpica e Passageira com Necessidade de Assistência Especial (PNAE), usuária permanente de cadeira de rodas, cuja viagem foi planejada meticulosamente para garantir repouso e preparação física adequados à competição oficial que ocorreria nos dias subsequentes.

11.

O cancelamento abrupto operado no próprio dia da viagem, associado ao expressivo atraso de 6 horas e 30 minutos e à chegada tardia à hospedagem em transporte improvisado, reduziu drasticamente o tempo de descanso da atleta, gerando manifesto desgaste físico, elevado estresse emocional e insegurança às vésperas de competição de alto rendimento. Tais peculiaridades concretas demonstram lesão evidente aos direitos de personalidade da consumidora, restando preenchidos os requisitos do art. 6º, VI, do CDC. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

Quanto ao montante indenizatório, a definição do valor deve se pautar pelo prudente arbítrio do julgador, sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções reparatória, punitiva e preventiva da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo sentenciante mostra-se plenamente adequado às circunstâncias fáticas do caso, alinhado ao caráter pedagógico do instituto e em perfeita consonância com a média adotada por esta Turma Recursal em casos análogos.

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)